Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por MATHEUS ALVES BEZERRA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 249320339, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0720026-72.2025.8.07.0020, proposta em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (agravados/réus), na qual o magistrado a quo pedido de tutela de urgência, para que a requerida promovesse a imediata reativação da conta de WhatsApp vinculada ao número de celular da parte agravante/autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 76250396), sustenta, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra a Agravada, em razão da desativação abrupta e injustificada de sua conta no aplicativo WhatsApp, vinculada ao número (61) 98586-1879. Alega que utiliza a referida conta há anos, não apenas para fins pessoais, mas também como importante ferramenta de comunicação profissional, sendo que a desativação se deu sob a alegação genérica de violação aos termos de uso, sem qualquer notificação prévia ou oportunidade de defesa, o que contraria a boa-fé e o dever de informação e que todas as tentativas de solução administrativa restaram infrutíferas. Argumenta que, ante a perda de acesso à plataforma, já percebe significativa diminuição na quantidade de trabalhos, orçamentos, dentre outros, sendo que, ainda que a sua empresa possua um whatsapp comercial, trata-se de uma pequena empresa e muitas vezes os clientes sequer conhecem desse contato comercial, mas preferem contactá-lo diretamente. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que a Agravada, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, promova a imediata reativação da conta de WhatsApp do Agravante, vinculada ao número (61) 98586-1879, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa, bem como que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 76259673). Em 12 de novembro de 2025, verifica-se que sobreveio sentença homologando a transação havida entre as partes (ID 256609873, dos autos principais). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual na intranet, sobreviera a sentença homologatória dos acordos entre as partes no feito originário no 0720026-72.2025.8.07.0020 (ID 256609873). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta prejudicialidade pela perda superveniente de objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo feito processo de origem, foi proferida decisão monocrática, confirmada no julgamento de agravo interno, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento na tese firmada no IRDR n. 21 por esta Corte de Justiça. 4. Ante a superveniência de decisão, que extinguiu o feito de origem, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que almeja o prosseguimento da execução com a expedição de requisitórios de pagamento e a alteração do termo inicial e final para cálculo do débito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (grifei) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.